Tribunal: TJSP
Processo: 2274318-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da justiça – Indeferimento – Agravantes que têm patrimônio manifestamente incompatível com o benefício - Cumprimento de sentença – Penhora de veículo Jaguar – Alegação de impenhorabilidade – Recurso interposto contra a decisão que determinou a expedição de mandado para tentativa de penhora do veículo em endereço determinado – Despacho que não comporta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da justiça – Indeferimento – Agravantes que têm patrimônio manifestamente incompatível com o benefício - Cumprimento de sentença – Penhora de veículo Jaguar – Alegação de impenhorabilidade – Recurso interposto contra a decisão que determinou a expedição de mandado para tentativa de penhora do veículo em endereço determinado – Despacho que não comporta recurso – Decisão que deferiu e penhora e afastou a alegação de impenhorabilidade proferida anteriormente, sem que tivesse havido a interposição de recurso - Decisão preclusa – Intempestividade – Recurso não conhecido.